Tribunal: TJDFT
Processo: 0740983-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI No 13.986/2020. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. ASSINATURA. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de atribuir-se a qualidade de título executivo a cédula de crédito bancário assinada eletronicamente com método privado de certificação digital.

2. A Lei no 13.980/2020 dispõe que o sistema eletrônico de escrituração será mantido em instituição financeira ou em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. 2.1. A assinatura, de acordo com a mencionada lei, poderá ocorrer eletronicamente desde que garantida a identificação inequívoca do respectivo signatário.

3. Ademais, a assinatura digital está regulamentada pela Medida Provisória no 2200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, dispondo que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos que adotam forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.